Tribunal: TJSP
Processo: 1003933-97.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
*Ação indenizatória por danos materiais e morais – Energia elétrica - Alegação de danos em aparelhos eletrônicos (2 balanças digitais) e lâmpadas de led da empresa autora por oscilação da energia elétrica – Improcedência - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Impossibilidade da inversão do ônus da prova, por falta de verossimilhança nas alegações - Falta de prova da existência de nexo

Ementa:
*Ação indenizatória por danos materiais e morais – Energia elétrica - Alegação de danos em aparelhos eletrônicos (2 balanças digitais) e lâmpadas de led da empresa autora por oscilação da energia elétrica – Improcedência - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Impossibilidade da inversão do ônus da prova, por falta de verossimilhança nas alegações - Falta de prova da existência de nexo de causalidade entre o dano apontado e a alegada falha na prestação de serviço da ré, ônus da autora (art. 373, I, do CPC) - Danos materiais e morais não evidenciados – Precedentes da Câmara - Recurso negado.*